Tribunal: TJSP
Processo: 2192488-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado para averbação de hipoteca judiciária. Inconformismo da parte autora. Pedido descabido. Sentença que é título por si própria, não dependendo de ordem judicial. Inteligência do artigo 495, §2o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.